Tribunal: STF
Processo: RE 707048
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. In casu, o acórdão recorrido confirmou a decisão do relator, a qual, referindo-se ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim fundamentou (fl. 176):



    “Como é cediço, a exceção de pré-executividade, é a via processual, muito embora não esteja prevista no ordenamento jurídico pátrio, consagrada pela jurisprudência como o meio do executado atacar a execução sem a prévia garantia da penhora. Assim, a mesma somente deve ser manejada excepcionalmente em casos onde é flagrante a ilegalidade do título. Cumpre destacar, ainda, que tal exceção é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandam dilação probatória. (…) Ab initio, cabe salientar que a questão suscitada é matéria reservada aos embargos à execução.”



    4. A matéria concernente à possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, bem como os requisitos para sua admissibilidade, está adstrita à análise da matéria infraconstitucional. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário.



    5. Agravo Regimental no Recurso extraordinário a que se nega provimento.